Tribunal: TJMT
Processo: 0000146-97.2010.8.11.0102
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000146-97.2010.8.11.0102
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Inventário e Partilha, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[INES ZUCCHI - CPF: 015.478.039-16 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), DILCEU VIDOR - CPF: 422.757.259-20 (APELANTE), DOUGLAS SILAS PADUA ALVES - CPF: 005.715.441-42 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE VERA - CNPJ: 00.179.531/0001-93 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE VERA - CNPJ: 00.179.531/0001-93 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL EST MATO GROSSO - CNPJ: 00.394.460/0234-35 (TERCEIRO INTERESSADO), PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL EST MATO GROSSO - CNPJ: 00.394.460/0234-35 (REPRESENTANTE), ESPÓLIO DE DILCEU VIDOR (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

Ementa.

APELAÇÃO CÍVEL – ARROLAMENTO SUMÁRIO – APLICABILIDADAE DO ARTIGO 659, CAPUT, E § 2o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA – RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS – DESNECESSIDADE – JULGAMENTO DO RESP 1.896.526/DF (Tema 1.074) – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.896.526/DF (Tema 1.074) firmou a seguinte tese: "No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vera – MT, que nos autos da Ação de Inventário n. 0000146-97.2010.8.11.0102 decidiu pela dispensa da comprovação da quitação do ITCMD como condição prévia para a homologação do Plano de Partilha.

Alega que a sentença deve ser reformada uma vez que nos termos da legislação pertinente, as questões controvertidas de natureza tributária não serão decididas em arrolamento (comum ou sumário), contudo, a conclusão do procedimento só é possível mediante a prova de quitação dos tributos.

Aduz que se até mesmo ao credor quirografário o Código de Processo Civil condiciona a homologação da partilha à reserva de bens suficientes para pagamento da dívida, por imperativo lógico não se admite que à Fazenda Pública seja conferido tratamento mais gravoso, desta feita, a sentença recorrida desconsidera os artigos 186, 187 e 189 do Código Tributário Nacional, os quais estabelecem que o crédito tributário possui preferencia a qualquer outro.

Ressalta que o Superior Tribunal de Justiça há muito consagra o mesmo entendimento o de que, tanto no arrolamento comum, como no arrolamento sumário não se admite a expedição do formal de partilha e dos alvarás sem a prévia quitação das obrigações tributárias devidas pelo espólio.

Ao final puna pelo provimento do recurso (ID. 150251354).

Em suas contrarrazões, a apelada afirma que não assiste razão ao Estado de Mato Grosso, pois se tratando de rito especial de inventariança destinado, apenas, a homologação de partilha amigável realizada por herdeiros maiores e capazes, é vedada qualquer discussão acerca de eventuais tributos devidos, cabendo à administração, caso entenda devido, adotar procedimento administrativo para constituição de eventual crédito tributário e posterior cobrança.

Esclarece que a norma vigente determina que nas homologações de partilhas amigáveis as questões tributárias não serão discutidas e não constituem requisito para homologação do acordo celebrado pelas partes, razão pela qual o recurso manejado pelo Estado de Mato Grosso não deve ser provido por contrariar a expressa previsão legal.

Ao término pede pelo desprovimento do apelo (ID. 150251362).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria Geral de Justiça deixou de se manifestar no feito, por entender que inexiste
interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial no presente feito (ID. 204265163).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se na origem de Ação de Inventário interposto por Inês Zucchi em razão dos bens deixados por José Dilceu Vidor, que foi convertido em Arrolamento Sumário, por não haver divergência ou interesse de incapaz.

O Juízo
a quo

homologou por sentença o plano de partilha juntado aos autos, sendo que o Estado de Mato Grosso interpôs o presente Recurso de Apelação ao argumento de que à ultimação do inventário deve ser condicionada à prévia comprovação da regularidade fiscal relativa aos tributos eventualmente devidos pelo espólio.

Pois bem.

Inicialmente, mister consignar que o artigo 659, § 2o, do Código de Processo Civil, é claro ao dispor sobre o recolhimento de tributos nas ações de partilha de bens amigável.
In verbis:

“Art. 659. A partilha amigável, celebrada entre partes capazes, nos termos da lei, será homologada de plano pelo juiz, com observância dos arts. 660 a 663.

§2o - Transitada em julgado a sentença de homologação de partilha ou de adjudicação, será lavrado o formal de partilha ou elaborada a carta de adjudicação e, em seguida, serão expedidos os alvarás referentes aos bens e às rendas por ele abrangidos, intimando-se o fisco para lançamento administrativo do imposto de transmissão e de outros tributos porventura incidentes, conforme dispuser a legislação tributária, nos termos do § 2o do art. 662”.

In casu
, em que pese às alegações do recorrente, o certo é que o douto magistrado determinou que eventuais comprovações de pagamento ou isenção de tributos e de inexistência de débito junto à Fazenda Pública (Municipal, Estadual e Federal), deverão ocorrer pela via administrativa, nos termos da Lei Estadual 7.850/2002, do Código de Processo Civil (art. 662), bem como da Lei 6015/73 (artigo 143), não havendo que se falar assim, em negativa de vigência da legislação em vigor e muito menos em prejuízo para o Fisco Estadual.

Vejamos o que foi consignado no
decisum
vergastado:

“Observo, todavia, se for o caso, a comprovação de pagamento ou isenção de tributos e de inexistência de débito junto à Fazenda Pública (Municipal, Estadual e Federal), deverá ocorrer pela via administrativa, nos termos da Lei Estadual 7.850/2002, do CPC (art. 662), bem como da Lei 6015/73, art. 143. Atendidas as determinações supra, cientifiquem a Fazenda Pública para lançamento administrativo do imposto de transmissão e de outros tributos porventura incidentes (art. 659, § 2o, CPC)”.

De mesmo norte, ao fixar o Tema 1.074, o Superior Tribunal de Justiça elucidou todas as celeumas envolvendo a matéria, senão vejamos:

“No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN”.

Nesse mesmo sentido entendeu o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.896.526/DF sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.074):

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO DE QUAISQUER BENS E DIREITOS - ITCMD. ARROLAMENTO SUMÁRIO. ART. 659, CAPUT, E § 2o DO CPC/2015. HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA OU DA ADJUDICAÇÃO. EXPEDIÇÃO DOS TÍTULOS TRANSLATIVOS DE DOMÍNIO. RECOLHIMENTO PRÉVIO DA EXAÇÃO. DESNECESSIDADE. PAGAMENTO ANTECIPADO DOS TRIBUTOS RELATIVOS AOS BENS E ÀS RENDAS DO ESPÓLIO. OBRIGATORIEDADE. ART. 192 DO CTN. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Aplica-se, no caso, o Estatuto Processual Civil de 2015. II - O CPC/2015, ao disciplinar o arrolamento sumário, transferiu para a esfera administrativa as questões atinentes ao imposto de transmissão causa mortis, evidenciando que a opção legislativa atual prioriza a agilidade da partilha amigável, ao focar, teleologicamente, na simplificação e na flexibilização dos procedimentos envolvendo o tributo, alinhada com a celeridade e a efetividade, e em harmonia com o princípio constitucional da razoável duração do processo. III - O art. 659, § 2o, do CPC/2015, com o escopo de resgatar a essência simplificada do arrolamento sumário, remeteu para fora da partilha amigável as questões relativas ao ITCMD, cometendo à esfera administrativa fiscal o lançamento e a cobrança do tributo. IV - Tal proceder nada diz com a incidência do imposto, porquanto não se trata de isenção, mas apenas de postergar a apuração e o seu lançamento para depois do encerramento do processo judicial, acautelando-se, todavia, os interesses fazendários - e, por conseguinte, do crédito tributário -, considerando que o Fisco deverá ser devidamente intimado pelo juízo para tais providências, além de lhe assistir o direito de discordar dos valores atribuídos aos bens do espólio pelos herdeiros. V - Permanece válida, contudo, a obrigatoriedade de se comprovar o pagamento dos tributos que recaem especificamente sobre os bens e rendas do espólio como condição para homologar a partilha ou a adjudicação, conforme determina o art. 192 do CTN. VI - Acórdão submetido ao rito do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixando-se, nos termos no art. 256-Q, do RISTJ, a seguinte tese repetitiva: No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN. VII - Recurso especial do Distrito Federal parcialmente provido (Relatora Min. REGINA HELENA COSTA, DJe 28/10/2022) (Grifo acrescido).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, mantendo a sentença irretocável.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024